Tribunal: TJDFT
Processo: 0745820-88.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIDA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA. IPVA NÃO PAGO. SOLIDARIEDADE ENTRE O ANTIGO E O NOVO PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido. Defendem os autores que os réus vêm lhe cobrando indevidamente por débitos de IPVA já quitados, e que do primeiro autor não poderia ser exigido o seu pagamento, uma vez que se referem a exercícios anteriores à data na qual ele adquiriu o automóvel.
2. Inicialmente, por comprovado o estado de hipossuficiência econômica dos recorrentes, defiro em seu favor os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Preliminar de coisa julgada: a análise do feito 0741690-55 permite concluir que o segundo autor, Claudiano Dantas do Nascimento, já exerceu naquele processo a mesma pretensão destes autos. Já tendo havido o trânsito em julgado daquela lide, imperioso reconhecer a existência de coisa julgada, com consequente extinção do processo sem resolução do mérito em relação a este recorrente. Preliminar acolhida.
4. O mero fato de o financiamento do veículo de placa JJW 3440 ter sido aprovado não faz qualquer prova de que os débitos de IPVA anteriores à alienação foram quitados, uma vez que se trata de ato discricionário de pessoa jurídica de direito privado (instituição financeira), que possui parâmetros próprios para autorizar ou não a liberação do crédito.
5. A Lei Distrital no 7.431/85, que instituiu o IPVA no âmbito do Distrito Federal, estabelece expressamente em seu art. 1o, §8o, que o adquirente do veículo é responsável solidário pelo pagamento do tributo de exercícios anteriores. Tal disposição está em sintonia com o art. 131, I, do CTN, que regra que o adquirente possui responsabilidade pessoal no que toca aos tributos incidentes sobre os bens adquiridos.
6. Frise-se que o instituto da solidariedade tributária significa que o ente federativo poderá cobrar de qualquer dos responsáveis a integralidade da dívida. A cobrança em duplicidade alegada pelos autores, no sentido de que o Fisco estaria auferindo dinheiro duplamente ao poder cobrar de pessoas diferentes, não se sustenta, uma vez que o art. 125, I, do CTN estabelece como um dos efeitos da solidariedade justamente o aproveitamento do pagamento realizado por um dos obrigados aos demais.
7. Deste modo, é de se reconhecer a responsabilidade do primeiro autor, Edicleudo Freitas de Araújo, pelos débitos de IPVA anteriores à data do negócio jurídico de compra e venda, sem prejuízo de eventual ação de regresso contra aquele que de fato possuía a propriedade do veículo nos períodos correspondentes.
8. Precedentes: Acórdão 196081, 20040020044874AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 12/8/2004. Pág.: 92. Partes: Mário Sérgio Mafra versus Distrito Federal; Acórdão 943483, 07081338220148070016, Relator: João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2016, publicado no DJE: 2/6/2016. Partes: Elias Beníssimo Rosa versus Distrito Federal.
9. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.